Tribunal: STF
Processo: Rcl 69297
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jose Edurado Silva de Oliveira contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº Ag-Ag-AIRR 0000544-07.2017.5.05.0461, que teria “declara[do] prejudicados os agravos nos próprios autos, interpostos sob o comando do novo texto do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, usurpando a competência originária da CORTE”.



    Narra a parte reclamante que fora “contratado pelo Município de Buerarema/BA, pelo regime celetista, sem concurso público de provas e títulos e por prazo indeterminado”, tendo o TST negado provimento ao agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista e, consequentemente, mantido a sentença julgada improcedente.



    Aduz, de forma genérica, que



    “objetiva a anulação de decisão judicial prolatada pelo TST que se configura TERATOLÓGICA, por ser manifestamente contrária ao ordenamento jurídico e aos princípios fundamentais de justiça, além de caracterizar-se por usurpar competência de outra instância jurisdicional, em clara violação ao artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal e ao principio do juiz natural.”



    Ressalta, ainda, que “[a] demonstração efetiva de que houve violação da CONSTITUIÇÃO FEDERAL artigo 114 e decisões do Supremo Tribunal Federal TEMA 725 da RG. É suficiente para autorizar a concessão do provimento judicial liminar consistente na suspensão dos efeitos da decisão atacada. 



    Requer “a concessão de medida LIMINAR suspendendo os efeitos (artigos 300 e 1.012) do Código de Processo Civil;” e, no mérito, que seja “JULGADA PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, confirmando-se a liminar, anulando a decisão supramencionada”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Nesse sentido, dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    A reclamante não indica, objetivamente, i) a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal que estaria sendo usurpada por outro órgão do Poder Judiciário ou ii) decisão do STF ou súmula vinculante cuja eficácia estaria sendo desrespeitada por eventual decisão no Processo nº Ag-Ag-AIRR 0000544-07.2017.5.05.0461.



    Há, ainda, deficiência substancial na petição inicial, consistente na ausência de coerência dos argumentos expendidos a título de causa de pedir, revalando-se inepta para a instauração da jurisdição em sede reclamatória. Nesse sentido:



    “[...] 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados.” (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13)



    Considero, outrossim, que não cabe determinar a providência do art. 321 do Código de Processo Civil, por não ser o caso de emenda, mas sim de substituição da exordial com a indicação, de forma clara e precisa, de fatos e fundamentos que justificam o ajuizamento da reclamatória, bem como da pretensão deduzida.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (CPC, art. 330, I c/c art. 485, I).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente